Tribunal: TJMT
Processo: 0018897-53.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018897-53.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUCINEIDE ESPIRITO SANTO DA SILVA - CPF: 838.096.861-15 (APELANTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), JEDSON SOUZA MENDES (APELADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), LENILZA ESPIRITO SANTO DA SILVA - CPF: 544.506.161-20 (APELADO), DEODORO ESPIRITO SANTO DA SILVA (APELADO), LUCIMAR ESPIRITO SANTO DA SILVA - CPF: 022.366.031-00 (APELADO), LEONICE ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 838.067.411-15 (APELADO), NALDO ESPIRITO SANTO DA SILVA - CPF: 569.119.631-68 (APELADO), BERNARDINO RUMANO DA SILVA - CPF: 362.957.281-20 (APELADO), ANGELITA DOS SANTOS PRADO - CPF: 616.173.261-00 (APELADO), WANDERSON ESPIRITO SANTO DA SILVA (APELADO), CLEIDSON RICKESLEN SILVA VASCONCELOS - CPF: 023.739.601-76 (APELADO), JODISON AUXILIADORO SILVA RODRIGUES - CPF: 024.682.811-01 (APELADO), ROBSON SILVA RODRIGUES - CPF: 024.058.621-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE CONDOMÍNIO A TERCEIRO – DIREITO DE PREFERÊNCIA – PROPOSITURA DA AÇÃO SEM REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO DO PREÇO – EXERCÍCIO DA PREEMPÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS – DECADÊNCIA – CESSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIOS - INSTRUMENTO PARTICULAR - NEGÓCIO JURÍDICO - VALIDADE (PRECEDENTES DO STJ) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito de preferência deve ser exercido no prazo decadencial de cento e oitenta dias, mediante depósito do preço em igual prazo, sob pena de decadência do direito, como o ocorrido no feito. Inteligência do artigo 504 do Código Civil.

2. A cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo ser lavrada em documento particular (Precedente Jurisprudencial do STJ, AgInt no REsp: 1426161 SP), de forma que o fato do negócio jurídico entabulado entre as partes ter sido formalizado por instrumento particular, não macula a validade da cessão de direitos hereditários.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCINEIDE ESPIRITO SANTO DA SILVA (justiça Gratuita), contra a sentença (Id 70834475 - Pág. 1/7), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido de Antecipação de Tutela no 0018897-53.2012.8.11.0041, Código no 766151, ajuizada pela ora apelante em face de JEDSON DE SOUZA MENDES e OUTROS, que julgou improcedentes pedidos formulados na ação de conhecimento de natureza constitutiva, visando a extinção da relação jurídica entre os integrantes da parte requerida. Ainda condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a requerente beneficiária da justiça gratuita.

A autora, em seu recurso de apelação (Id 70834477 – Pág. 1/15), requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do negócio jurídico formalizado entre os requeridos/apelados, reintegrando o imóvel objeto da demanda ao patrimônio do espólio e final inversão do ônus sucumbencial.

Para tanto, afirma que é flagrante a impropriedade do instrumento jurídico utilizado pelos Recorridos para alienarem o único bem da herança, porquanto a partilha não estava concretizada e que inviabiliza a alienação da herança através da compra e venda, ainda mais, quando carente de autorização judicial para tal mister, sendo impositiva a anulação do negócio. Prossegue a apelante alegando que não participou da negociação e não foi formalmente notificada para exercer seu direito de preferência, e sequer foi cientificada quanto ao valor, forma de pagamento e demais condições oferecidas ao terceiro adquirente, portanto, não há que se falar em decadência do seu direito de preferência, sobre o imóvel cujo contrato de compra e venda foi estabelecido entre o réu JEDSON DE SOUZA MENDES e também os corréus na presente demanda, seus 07 (sete) irmãos, na condição de como ela/autora, herdeiros de seus genitores Benedito Romano da Silva, falecido em 11/08/1994 e Estevina Espírito Santos da Silva, falecida em 21/07/1995.

O requerido/apelado, JEDSON DE SOUZA MENDES, em suas contrarrazões (Id 70834480 - Pág. 1/6), refutando os argumentos da apelante, requer seja confirmada na integra a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCINEIDE ESPIRITO SANTO DA SILVA, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido de Antecipação de Tutela no 0018897-53.2012.8.11.0041, Código no 766151, ajuizada pela ora apelante em face de JEDSON DE SOUZA MENDES e OUTROS, que julgou improcedentes pedidos formulados na referida ação de conhecimento de natureza constitutiva, visando a extinção da relação jurídica entre os integrantes da parte requerida.

Ainda condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

O relatório da sentença da lavra da Magistrada, Dra. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO, é bem esclarecedor ao consignar que: “Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico ajuizada inicialmente perante a 3a Vara de Família e Sucessões da Capital, em que a autora alega que é herdeira de Benedito Romano da Silva, falecido em 11/08/1994 e Estevina Espírito Santos da Silva, falecida em 21/07/1995, juntamente com seus outros sete irmãos, corréus nesta ação.”

Como o dito, a autora/apelante, afirma que não participou da negociação e não foi formalmente notificada para exercer seu direito de preferência, e sequer foi cientificada quanto ao valor, forma de pagamento e demais condições oferecidas ao terceiro adquirente, portanto, não há que se falar em decadência do seu direito de preferência, sobre o imóvel cujo contrato de compra e venda foi estabelecido entre o réu JEDSON DE SOUZA MENDES e também os corréus na presente demanda, ou seja, seus 07 (sete) irmãos, herdeiros de seus genitores Benedito Romano da Silva e Estevina Espírito Santos da Silva.

Tem-se, portanto, que a controvérsia recursal reside na violação ao direito de preferência, ou seja, prelação de compra e venda de imóvel em condomínio.

A situação jurídica é regida pelo art. 504 do Código Civil, que estabelece: "Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência." – (destaquei).

Da própria literalidade da norma pode-se extrair que para o exercício do direito de preferência é necessário o preenchimento de três condições: reclamação no prazo legal; depósito do preço; indivisibilidade do imóvel.

Pressuposto para o ajuizamento da ação é o depósito do preço e o prazo decadencial para a realização do depósito que é de cento e oitenta dias.

Sobre o tema, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho destacam que:

“Para que o direito de preempção seja exercido, o vendedor, sob pena de perda da sua preferência está obrigado a pagar, em condições iguais, o preço encontrado, ou o ajustado (art. 515 do CC/2002). Isso quer dizer que, para adquirir o bem, o vendedor originário deve igualar as condições oferecidas por terceiros, tanto no que se refere ao valor pecuniário (preço) quanto em relação às vantagens oferecidas.” (Manual de Direito Civil. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 538.)

Na lição de NELSON ROSENVALD, o sentido é o mesmo: “o condômino a quem não se informou a alienação terá o prazo decadencial de 180 dias para desconstituir a alienação, mediante o exercício do direito potestativo de depositar idêntico valor àquele que fora pago pelo estranho ao condômino alienante, por meio de ação de preferência (também chamada de ação de preempção), com o depósito do preço correspondente”. (CC Comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso, 11a ed., Barueri: Manole, 2017, p. 537.).

Na hipótese, a parte autora/apelante disse na inicial que:

“Inobstante a inexistência de inventário, em meados de julho de 2009 a 2a, 3o, 4a, 5a, 6o, 7o e 8a Recorrido alienaram, através de contrato particular de compra e venda, o referido imóvel ao 1o Recorrido. Ressalta-se que a Recorrente não anuiu com a venda, sequer teve respeitado o seu direito de preferência.” (70834477 - Pág. 4).

E, na mesma inicial complementa esse enunciado que deixa evidente que a negociação do imóvel entre o primeiro requerido e seus sete irmãos herdeiros, não lhe era desconhecido, assim como o valor que foi pago pelo imóvel, quando aduz:

“Insta esclarecer que somente em maio de 2011 a Requerente pleiteou a abertura do inventário dos falecidos (doc. 04 da exordial), a fim de regularizar a partilhar do único bem deixado por eles.

Em que pese todas as irregularidades e nulidades existentes no negócio jurídico firmado pelos Recorridos, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos declinados na peça de ingresso.” (Id 70834477 - Pág. 6).

Sendo incontestável, portanto, que a autora ajuizou a presente ação pretendendo exercer o direito de prelação sem protestar pelo exercício da preferência junto aos seus demais irmão vendedores dentro do prazo de cento e oitenta dias e sem realizar o depósito prévio do valor correspondente à venda, que denota de fato que na data da propositura da presente ação o direito de preempção legal já havia sido alcançado pela decadência.

Pois, com certeza para o exercício do direito de ação de preferência de compra e venda de imóvel em condomínio o depósito do preço no prazo legal é uma exigência. Assim, a autora/apelante deveria valer-se do depósito em conta dos seus irmãos vendedores ou mesmo da consignação em pagamento, nos termos do art. 539, § 1o, CPC.

Incontroverso, portanto, que a apelante a teor de suas próprias afirmações tem conhecimento da negociação do imóvel desde maio de 2011, e a presente ação só foi ajuizada em 14/06/2012, conforme protocolo (Id 7083447 – Pág. 8) e a exigência legal do pagamento do preço tanto por tanto sequer aconteceu, ultrapassando o prazo trazido pelo art. 504 do Código Civil.

Assim, demonstrada de forma inequívoca a ciência da autora, enquanto condômina que se diz preterida, acerca da negociação o prazo deve ser contado desse conhecimento (maio de 2011).

Nesse sentido, o precedente jurisprudencial:

“DIREITO DE PREFERÊNCIA. Venda de quinhão em coisa comum. Artigo 504 do Código Civil. Falta de comunicação a condômino. Decadência. Prazo contado a partir do registro imobiliário, salvo se houver outra prova evidente de que o condômino preterido em seu direito de preferência teve conhecimento efetivo da venda, antes do aludido registro. (...).” (TJSP. Apelação no 0008345-89.2008.8.26.0093. Relator Des. Guilherme Santini Teodoro, 2a Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 08/10/2013) – (grifei e destaquei).

Ademais, importante mencionar que o ajuizamento da demanda, por si só, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo previsto no art. 504 do CC/02, de sorte que, não efetuado o depósito do preço em 180 dias - contados do registro ou da ciência inequívoca da alienação – resta consumada a decadência.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM DIREITO DE PREFERÊNCIA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. ART. 504 DO CÓDIGO CIVIL. PARTE AUTORA NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS. Segundo o art. 504 do Código Civil, não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência.” (TJMG - Apelação Cível 1.0521.13.014482-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2019, publicação da súmula em 02/04/2019)

Ainda:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Condomínio. Venda de fração ideal de condômino a terceiro. Direito de preferência que deve ser exercido no prazo decadencial de cento e oitenta dias, mediante depósito do preço. Inteligência do artigo 504 do Código Civil. Autor que propôs a ação, sem efetuar o depósito do preço Decadência - Ausência de depósito. (...) Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação 1046223-03.2014.8.26.0002; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; j. 24/04/2018).

Deveras, encontra-se consumada a decadência, considerando que o ajuizamento da presente ação, por si só, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo previsto no art. 504 do CC/02, de sorte que, não efetuado o depósito do preço em 180 dias, contados do registro ou da ciência inequívoca da alienação.

Quanto a alegada nulidade do negócio entabulado entre o réu e os corréus, ante a impropriedade do instrumento jurídico utilizado pelos apelados para alienarem o único bem da herança, porquanto a partilha não estava concretizada, por ser inviável essa alienação da herança através da compra e venda, também não procede a irresignação da apelante.

Nesse ponto também escorreita sentença que com relação ao negócio firmado entre os requeridos, que mesmo nominado como compra e venda, na essência tratou-se de uma cessão dos direitos dos herdeiros, não se caracterizando nulidade absoluta a simples nomenclatura do negócio realizado.

Tendo a d. magistrada a quo observado que a referida modalidade de negociação foi confirmada em juízo na ação de inventário e reiterada na presente ação, de forma a corroborar que a relação obrigacional entabulada entre os cedentes e cessionários confirmada em juízo, não sendo caso de declarar-se nulidade de negócio confirmado em juízo pela simples desobediência à forma, além de se tratar de fato consumado e situação consolidada pelo tempo.

Destarte, essa convicção é corroborada por precedente jurisprudência do c. STJ, no sentido de que a cessão de direitos tem natureza obrigacional, podendo ser efetuada por instrumento particular.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1.973. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. As conclusões do acórdão recorrido, no tocante à validade do compromisso de cessão de direitos entabulado entre as partes, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Há precedentes desta Corte, no sentido de que a cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo assim, ser lavrada em documento particular. (Resp 853. 133-SC, Rel. originário Min.Humberto Gomes de Barros, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler (art. 52, IV, b, do RISTJ), julgado em 6/5/2008). 4.Agravo não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1426161 SP 2013/0412600-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017) – (grifei).

Ademais, pelo disposto no art. 108 do Código Civil, a escritura pública somente é exigível como solenidade essencial à transmissão, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente, o que não se aplica às promessas de compra e venda, ou então às cessões de direitos possessórios relativos a imóvel, que, a bem da verdade, poderiam ser objeto até mesmo de contrato verbal.

Nessa medida, a circunstância de o negócio jurídico entabulado entre as partes ter sido formalizado por mero instrumento particular, não macula a validade do contrato.

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios em grau recursal para 15% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade de justiça concedida a autora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021